Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. PRECLUSÃO.
1. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do REsp n. 1.648.238/RS, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
2. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou nos arts. 502 e 507 o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.